Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709018-44.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINHO SAUDE E ESTETICA LTDA RECORRIDO: KIARA MARIA DE SOUZA VIEIRA DESPACHO Implantado o Sistema PagCustas, desde 02/09/2024 é autorizado o recolhimento do preparo recursal mediante PIX, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples), sendo gerada automaticamente certidão pelo Sistema PagCustas, com a indicação de valor e data do pagamento. A prova efetiva do pagamento das custas e do preparo recursal ocorre com a emissão da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mediante consulta ao referido sistema, uma vez que a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação ao processo que a originou. No caso, a recorrente não exibiu a guia de recolhimento de preparo e o respectivo comprovante de pagamento, e no documento apresentado referente ao Sistema PagCustas, consta "aguardando realização do pagamento", indicativo de que o recolhimento do preparo recursal não se aperfeiçoou. Destarte, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para a exibição da certidão de pagamento de custas/preparo junto à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), ressaltando que o prazo legal para o pagamento está exaurido e a medida é destinada à mera comprovação de que os requisitos legais foram atendidos, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, e art. 31, caput, e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006